Tribunal: TJDFT
Processo: 0713610-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM PARTILHA DE BENS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. DIVÓRCIO DECRETADO. CONTROVÉRSIA RESTRITA À PARTILHA DOS BENS COMUNS. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DIREITOS ATINENTES A IMÓVEL OBJETO DE CESSÃO DE DIREITOS. AQUISIÇÃO ONEROSA. COMUNICABILIDADE. RECEBIMENTO EM NEGÓCIO CONCERTADO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. FATO INCONTROVERSO. PARTILHA. NECESSIDADE. SUPOSTA PARTILHA AJUSTADA PREVIAMENTE À DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTILHA DE FORMA IGUALITÁRIA. IMPERIOSIDADE. INSATISFAÇÃO COM A PARTILHA DECRETADA. CÔNJUGE INCONFORMADO. DESACERTO. PROVA. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA (CPC, ART. 373, I). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extinto o vínculo matrimonial pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial de bens com a decretação do divórcio, resultando do regime do enlace a presunção de que as obrigações passivas e os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-consortes como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I).
2. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do matrimônio comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de rompimento do vínculo conjugal, com a decretação do divórcio, ressoando determinante para irradiação desse resultado a data em que germinara o fato gerador do patrimônio ou, outrossim, das obrigações passivas, ou seja, se o crédito ou a obrigação germinaram ainda na constância da relação, mesmo quando consolidados somente após a separação, divórcio ou dissolução da união estável.
3. Aferido que houvera a aquisição onerosa de direitos incidentes sobre imóvel inserido em parcelamento não regularizado na constância do vínculo, passam a integrar o patrimônio comum do casal e, ostentando expressão econômica, na situação de dissolução do vínculo, devem ser partilhados em conformidade com o regime de bens que norteara o enlace, com a ressalva de que a partilha alcança os direitos adquiridos, não o domínio da coisa (CC, art. 1.658 e 1660, I).
4. À míngua de comprovação de que houvera partilha prévia dos direitos possessórios sobre imóvel que compõe o monte partilhável entre os ex-cônjuges e de que as transferências vertidas em favor de um dos ex-consortes estão interligadas com o suposto ajuste, surge imperiosa a preservação da partilha promovida de forma igualitária no tocante aos bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso, sob a égide do regime de comunhão parcial, pois presumido que derivaram do esforço conjugado, comunicam-se e são passíveis de partilha por ocasião da dissolução do vínculo, tornando inviável que qualquer outra fração que não a metade seja imposta na divisão do bem, em observância à presunção legalmente estabelecida e à repartição do ônus probatório consagrada pelo legislador processual (CPC, art. 373, I).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.